Tribunal: TJDFT
Processo: 0709371-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. ART. 969 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EC N. 113/2021. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO VALOR INCONTROVERSO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. ORIENTAÇÃO DO STF.
1. O ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso em questão.
2. A atuação do Conselho Nacional de Justiça para elaboração da Resolução 303/2019 decorre das Emendas Constitucionais no 113 e 114. Além disso, consoante entendimento do STF, “a autonomia assegurada pela Constituição da República ao Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas competências, tem por objetivo garantir a prestação jurisdicional da forma que melhor atenda ao devido processo legal, em suas duas facetas: a adjetiva e a substantiva”, sem que se possa vislumbrar a existência de ofensa aos princípios constitucionais, inclusive o da separação de poderes.
3. Não se desconhece a tramitação da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435, pendente de julgamento, cuja controvérsia versa sobre a constitucionalidade do § 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Todavia não há, na referida ADI, qualquer decisão da Suprema Corte no sentido de suspender a eficácia na norma questionada. Nesse contexto, considerando a presunção de constitucionalidade das normas até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se verifica obstáculo para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022.
4. O agravante sustenta que o título exequendo seria inexigível por se tratar, ao seu entender, de coisa julgada inconstitucional. Todavia, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado tendo em vista que, ao analisar o o acórdão impugnado, verifica-se que referida matéria já foi trazida pelo ora apelante naqueles autos e foi analisada pormenorizadamente e julgada por este e. Tribunal de Justiça.
5. No presente caso, o débito é anterior a dezembro de 2021, de forma que a Taxa Selic deve incidir sobre o total devido em novembro de 2021, o qual corresponde ao valor do débito principal acrescido dos consectários legais decorrentes do não pagamento no decurso do tempo.
6. Não se trata de cumulação de índices, mas de mera sucessão na aplicação de índices diversos em decorrência da alteração legislativa no decurso do tempo do débito.
7. No julgamento do Tema 28 de repercussão geral, o c. STF fixou entendimento de que "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor".
8. Existindo valor incontroverso a ser executado, deve ser aplicado o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal para possibilitar o prosseguimento da execução.
9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.